Tribunal: TJMT
Processo: 1001942-79.2019.8.11.0009
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. PARCIAL PROCEDENCIA. AGRESSÃO FÍSICA. DANO MORAL. PRETENSÃO RECURSAL DO RÉU PUGNANDO OITIVA E PROVA TESTEMINHAL. VERSÕES CONFLITANTES QUANTO AOS FATOS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL POR AMBAS AS PARTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.
1. O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção provas formuladas na peça defensiva, reiterado em audiência de conciliação, culminando na procedência do pleito autoral, configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.
2. Sentença desconstituída.
3. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001942-79.2019.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Citação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THALLES DIOGO SIEBERT - CPF: 051.764.341-30 (RECORRENTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), GABRIEL DUTRA COLLA DOS SANTOS - CPF: 064.431.971-27 (RECORRIDO), ANA FLAVIA RODRIGUES RAMIRO - CPF: 077.786.979-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023